Tribunal: TJPA
Processo: 0072297-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072297-57.2013.8.14.0301

RECORRENTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RECORRIDO: CHARLES POMPEU PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXISTÊNCIA DE SEQUELA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por segurado da Previdência Social visando à reimplantação de benefício de auxílio-doença acidentário ou sua conversão em auxílio-acidente, alegando persistência de incapacidade laborativa parcial decorrente de acidente típico de trabalho, com fratura e sequelas no membro superior. O INSS suspendeu o benefício inicialmente concedido, levando à propositura da demanda. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo auxílio-acidente desde o requerimento administrativo, com atualização monetária, juros moratórios e tutela antecipada para implantação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de auxílio-acidente, em especial: (i) a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho; e (ii) a redução da capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial oficial constatou sequela permanente decorrente de acidente ocupacional, com impacto funcional sobre a atividade de carregador de armazém.
4. O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 não exige incapacidade total para a concessão do auxílio-acidente, bastando a comprovação de limitação funcional que reduza a capacidade de trabalho habitual.
5. O entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado reconhece o direito ao benefício mesmo diante de redução parcial ou discreta da capacidade laboral.
6. Ausente comprovação pelo INSS de reabilitação ou recuperação da capacidade, permanecendo hígidas as conclusões do laudo pericial.
7. Correta a sentença ao reconhecer o direito ao benefício e fixar a correção monetária e os juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões oriundas de acidente de trabalho, apresenta sequela que reduza, ainda que parcialmente, sua capacidade para o exercício da atividade habitual.
2. A caracterização do direito ao auxílio-acidente não exige incapacidade total, bastando a demonstração de limitação funcional permanente, com impacto sobre o desempenho profissional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.565/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21.10.2009; STJ, AgRg no REsp 1.308.883/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.10.2013.

Acordam os Desembargadores componentes das
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR

PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Comum para Reimplantação de Benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho ou Aposentadoria Acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder ao autor auxílio-acidente, fixando como termo inicial o requerimento administrativo, determinando atualização monetária, juros de mora e concedendo antecipação de tutela para imediata implantação do benefício (ID 20516315).

Inicialmente, historiando os fatos, CHARLES POMPEU PINHEIRO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, exercendo a função de carregador de armazém na empresa FERRO LOG TRANSP E SERV ADM LTDA., sofreu acidente típico de trabalho em 29/01/2013, ao tropeçar em uma barra de ferro e cair da carroceria de caminhão sobre o braço esquerdo, ocasionando fratura exposta, com necessidade de internação em 08/02/2013 e cirurgia em 09/02/2013 (ID 21545744, p. 3-4). Alegou que as sequelas decorrentes do acidente – especialmente a diminuição de força e mobilidade do membro superior –, reduziram de forma significativa sua capacidade de trabalho, impedindo-o de levantar, sustentar e arremessar pesos (ID 20516315, p. 1).

Posteriormente, informou que o INSS chegou a conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (NB 601.252.120-4), com início em 29/01/2013, mas o suspendeu sob alegação de convalescença da capacidade laborativa, apesar dos laudos médicos que atestariam a persistência da incapacidade (ID 20516315, p. 2). Diante disso, requereu judicialmente a reimplantação do benefício desde a suspensão, o pagamento das parcelas retroativas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos (ID 20516315):

“ISTO POSTO, comprovada a condição de segurado e a incapacidade do autor, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de concessão de AUXÍLIO ACIDENTE e condeno o INSS a pagar o benefício ao requerente a partir do requerimento administrativo, com correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.
Concedo a antecipação da tutela para a imediata implantação do benefício perseguido (...) ficando o pagamento das parcelas vencidas condicionado ao trânsito em julgado da sentença.
Vencido o prazo sem que o INSS tenha cumprido esta medida, fica cominada multa de 10% (dez por cento) da conta, observando o teto de sessenta salários mínimos.”

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs recurso de apelação (ID 20516317), no qual, inicialmente, sustentou que não houve comprovação de redução da capacidade específica para o trabalho exercido pelo autor na data do acidente, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Alegou que a mera existência de sequela anatômica não basta para gerar o direito ao benefício, sendo necessária a demonstração de repercussão concreta sobre a atividade habitual (ID 20516317).

Posteriormente, argumentou que os laudos aos autos apenas reconhecem a existência de sequelas, mas não indicam que haja limitação funcional relevante ou que o autor esteja impossibilitado de exercer suas atividades de carregador de armazém. Sustentou que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar suficiente para caracterização do direito a simples presença de sequela, sem prova de redução efetiva da capacidade laborativa.

Na sequência, requereu também a reforma da sentença quanto aos critérios de juros e correção monetária, para que fossem observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no Tema 905, especialmente no tocante à aplicação da TR até 26/03/2015 e, após, dos índices de remuneração da poupança para juros e do INPC para atualização monetária (ID 20516317). Ao final, pediu o provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

Regularmente intimado, o recorrido CHARLES POMPEU PINHEIRO apresentou contrarrazões (ID 20516318), nas quais defendeu a manutenção da sentença. Inicialmente, impugnou a alegação de ausência de redução da capacidade específica, ressaltando que o laudo pericial judicial de 17/07/2014, constante do ID 68458352, concluiu que a incapacidade permanece desde a data do acidente de 29/01/2013 (ID 20516318, p. 3).

Posteriormente, destacou que, após este laudo, foi elaborado novo laudo médico em 21/03/2022, conforme documento juntado aos autos e integralmente transcrito nas contrarrazões, o qual registrou que o autor foi vítima de atropelamento automobilístico, apresentando lesões na cabeça, quadril, antebraço direito e fratura do 5º metatarsiano esquerdo, com necessidade de tratamento cirúrgico. Consta do laudo que tais lesões geraram sequelas no pé esquerdo, resultando em invalidez parcial incompleta de 50% e redução discreta da capacidade laborativa (ID 20516318, p. 4-5).

Na sequência, o recorrido argumentou que o INSS não trouxe prova nova que demonstrasse a recuperação da capacidade laborativa, permanecendo hígidas as conclusões periciais que atestam a continuidade da incapacidade. Impugnou também as teses recursais relativas aos juros e correção monetária, defendendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer (ID 21545744), inicialmente relatando que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, após sintetizar a sentença, as razões recursais e as contrarrazões, concluiu que os elementos constantes dos autos – especialmente a discussão sobre a ausência de redução da capacidade específica – demonstram que se encontram plenamente configurados os requisitos para concessão do auxílio-acidente. No entanto, acredito que por erro matéria ao fechamento da conclusão o órgão ministerial opinou pelo PROVIMENTO do recurso de apelação, com a reforma da sentença (ID 21545744, p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à admissibilidade recursal, verifica-se que o presente recurso atende de forma integral aos pressupostos de admissibilidade previstos na legislação processual civil vigente. Estão presentes os requisitos da
tempestividade
,
legitimidade
,
interesse recursal
e
regularidade formal
, sendo viável, portanto, o seu conhecimento.

Superada a análise preliminar, passo ao exame do mérito.

No plano constitucional, o art. 201, I, da Constituição da República assegura a cobertura dos eventos de doença e invalidez no âmbito da previdência social, devendo a interpretação de seus dispositivos obedecer a uma perspectiva protetiva e finalística.

Essa diretriz interpretativa decorre diretamente da natureza tuitiva do Direito Previdenciário, o qual integra o subsistema da seguridade social e tem como pilar a
dignidade da pessoa humana
. Nesse cenário, o dispositivo constitucional em questão não pode ser analisado de forma estanque ou literal, mas sim à luz de sua função social, promovendo proteção real e efetiva ao trabalhador diante de eventos que comprometam sua saúde e capacidade laborativa.

Sob essa ótica, o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 prevê o auxílio-acidente como indenização devida ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A concessão independe do grau de redução e não exige afastamento total da atividade.

Trata-se de entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, segundo o qual o critério determinante para a concessão do benefício é a
existência de limitação funcional permanente que gere prejuízo à capacidade de trabalho habitual
, ainda que de forma parcial ou sutil. O grau da redução não precisa ser significativo, tampouco impedir o desempenho completo da função, bastando que imponha esforço adicional, diminua o rendimento ou limite a atuação do segurado em condições equivalentes às anteriores ao acidente.

A perícia médica oficial atesta, de modo categórico, que o autor:

“está parcial e temporariamente incapacitado para o desempenho de suas atividades profissionais habituais (braçal); a sequela é irreversível, mas seus sintomas são passíveis de tratamento com reabilitação funcional. A doença tem origem traumática ocupacional. A data de origem da doença e incapacidade é fixada pela data do acidente que lhe deu origem – 29.01.2013”

O laudo pericial é
conclusivo, técnico e objetivo
, descrevendo minuciosamente os reflexos da lesão na atividade desempenhada pelo autor. Não há margem para controvérsia quanto à existência da sequela e sua repercussão funcional. Ressalte-se que, no campo do Direito Previdenciário, a
prova pericial possui presunção relativa de veracidade
, especialmente quando elaborada por perito oficial, sendo suficiente para fundamentar a concessão do benefício quando aliada a demais elementos do processo.

A negativa do benefício, sob a alegação de ausência de incapacidade total, afrontaria não apenas a prova dos autos, mas a própria razão de ser do auxílio-acidente, que visa mitigar os efeitos da redução funcional no exercício do labor habitual, com impacto direto na renda da família segurada.

O raciocínio que condiciona o reconhecimento do direito à demonstração de incapacidade absoluta
desvirtua a natureza do auxílio-acidente
, confundindo-o com benefícios por incapacidade total, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. O legislador optou, deliberadamente, por
proteger também aqueles que permanecem no trabalho, mas com perda de rendimento ou esforço agravado
, garantindo-lhes uma compensação financeira proporcional à limitação.

A sentença bem examinou tais elementos, inclusive refutando o argumento de que o rol de doenças previsto no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999 seria taxativo, ressaltando, com propriedade, tratar-se de mera exemplificação, inaplicável como critério de exclusão automática de segurados acometidos por outras lesões igualmente incapacitantes.

O parecer ministerial, por sua vez, manifesta-se de forma controversa, percebe-se que todo o texto é favorável a manutenção da sentença e há um erro material apenas no fechamento da conclusão.

“Dessa forma, considerando a incapacidade laboral constatada pela Perícia Médica realizada, é possível evidenciar que o Autor faz jus ao auxílio-acidente, consoante deferido em Sentença.”

Com efeito, o conjunto probatório é harmônico, robusto e suficiente para manter incólume a r. sentença.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a respeitável decisão combatida.

Advirto as partes de que eventual
interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios
, ou com o intuito de rediscutir o mérito já decidido, poderá resultar na
imposição de multa processual
, conforme previsão expressa dos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como
mandado/ofício
, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN
Desembargadora do TJ/PA

Belém, 20/02/2026